Tribunal: TJDFT
Processo: 0743013-27.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – NÃO EXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora em que entende haver contradição e omissão no acórdão, isso porque, aduz, não foi intimado da decisão de indeferimento de recurso administrativo interposto junto ao DER. Afirma que não se insurge quanto à legalidade ou não do autor de infração em questão, mas que a falta de notificação viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. Por fim, salienta que o Sistema de Notificação Eletrônica – SNE não atinge a finalidade de notificar o infrator do indeferimento de recurso administrativo. Por essas razões, requer o provimento dos Embargos de Declaração de modo a afastar a contradição apontada, conferindo-lhe efeito modificativo.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
3. Sem razão a parte embargante. Inexiste erro material sanável em embargos de declaração, quando se constata que o que está escrito no voto condutor do acórdão corresponde exatamente ao objeto do julgamento, e com a causa em questão, não havendo inexatidão material.
4. No caso, o autor, ora embargante, insurge-se quanto à ausência de notificação e ao indeferimento de recurso administrativo. Na própria inicial, o autor afirma que não discute acerca da legalidade ou não do auto de infração, mas sim quanto à falta de notificação do indeferimento de sua defesa prévia. No entanto, conforme exposto no acórdão, o embargante foi notificado e aderiu voluntariamente ao sistema eletrônico, o que supre a notificação por carta, nos termos da legislação e jurisprudência vigentes. Observa-se que a defesa prévia foi indeferida, conforme documento de ID 14864051 – págs. 26 a 29 e a decisão foi disponibilizada no SEI, conforme impresso no próprio documento (SEI 0013-0256607 – pág. 29).
5. Os embargos não apontam erro material, omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada, o que não merece prosperar.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS

7. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95